Tribunal: STF
Processo: ARE 1594128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Cláudia Pereira da Silva Maranhão contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV (Unidade Real de Valor) em desfavor do Município de Formosa. A apelante sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação e pleiteia a reforma da decisão que reconheceu a prescrição com base na Lei Municipal nº 054/2001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade da sentença por vício de fundamentação; e (ii) se a Lei Municipal nº 054/2001 pode ser utilizada como marco inicial da prescrição para o pleito de incorporação das diferenças decorrentes da conversão em URV.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade na sentença, uma vez que as razões de decidir, ainda que sucintas, foram suficientemente fundamentadas. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
4. A tese de incorporação de diferenças salariais pela conversão em URV já foi pacificada pelos Tribunais Superiores, que estabeleceram que o marco inicial da prescrição ocorre com a reestruturação remuneratória, tal como na Lei Municipal nº 054/2001. Assim, as perdas decorrentes da conversão de URV são absorvidas pela nova estrutura de cargos e vencimentos, afastando-se a pretensão de direito à incorporação após tal data.
6. Considerando que a ação foi ajuizada apenas no ano de 2020, quando já escoado o prazo de cinco anos a partir da vigência da Lei Municipal nº 054/2001, forçosa a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade em sentença que apresenta fundamentação suficiente para dirimir os pontos essenciais da controvérsia. 2. A reestruturação remuneratória de servidores públicos é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, inviabilizando a incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV após tal evento.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 054/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ de 10.02.2014; STJ, REsp nº 1.101.726/SP, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 14.08.2009.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º caput, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXXVIII, § 1º; 7º X; 19, II, III; 22 I; 37 XV; 60 § 4º, III, IV; 93 IX; e 102, § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente